Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012966-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Falsificação de documento Público praticada por Funcionário Público, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (PACIENTE), BARBARA MONIQUE ARAUJO - CPF: 984.767.181-87 (PACIENTE), JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “OPERAÇÃO ZIRCÔNIA” – PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO –
1.
ALARDEADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– INOCORRÊNCIA – FATOS DELITUOSOS QUE LESIONARAM INTERESSES DE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 104 DO STJ – PRECEDENTES -
2. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
-
PECULIARIDADES FÁTICAS QUE JUSTIFICAM EVENTUAL DELONGA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO QUE PERDURAM POR TEMPO RAZOÁVEL –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Uma vez que as condutas ilícitas supostamente perpetradas pelos pacientes atingiram tão somente interesses de particulares, inexistindo notícias de que os diplomas emitidos de forma ilícita tenham sido apresentados perante órgãos ou instituições federais, tampouco de que tenha havido lesão à bens, interesses ou serviços da União, não há falar em incidência do art. 109, inc. IV da CF/88, afastando-se, portanto, a competência da Justiça Federal. Inteligência da Súmula n.º 104 do STJ. Precedentes.

2.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir.

3.

No caso em apreço, estão em apuração delitos demasiadamente graves, supostamente cometidos por uma organização criminosa composta por, pelo menos, 18 (dezoito) réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos; o que, em certa medida, justifica eventual demora na tramitação e afasta a alegação de que as medidas cautelares alternativas perduram por tempo demasiadamente excessivo.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. RONY DE ABREU MUNHOZ

DR. MICHAEL CÉSAR BARBOSA COSTA

DR. FELIPE COSTA FERNANDO

PACIENTES:

BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO

DENILTON PÉRICLES ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e

manter vigentes as medidas cautelares diversas do cárcere impostas em desfavor destes
no bojo da Cautelar n.º 1004384-45.2021.811.0042 [Operação Zircônia]; bem como, por
rejeitar a preliminar de incompetência do juízo
suscitada pela i. Defesa em sede de resposta à acusação, dando prosseguimento à ação penal n.º 1010739-71.2021.811.0042 (PJe).

De proêmio, narram os firmatários do remédio heroico que em
04/09/2019
o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) instaurou o Inquérito Policial n.º 006/2019/GAECO/MP/MT, no intuito de descortinar os crimes de
estelionato
,
falsificação de documento púbico
e
uso de documento falso
, supostamente praticados pelos beneficiários deste
writ
e outros indivíduos, na condição de membros de uma engendrada organização criminosa, e utilizando-se das instituições de ensino
VHER Cursos Educacionais Ltda
,
IEP Instituto Educacional Polieduca Brasil Ltda
e
Centro Universitário Poliensino Ltda
.

Acrescentam, outrossim, que com o avanço das investigações, o GAECO representou, na data de
19/03/2021
, pela decretação de medidas cautelares em face dos supostos membros da aludida organização criminosa [autos n.º 1004384-45.2021.811.0042]; tendo a MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
acolhido parcialmente
os pedidos do
Parquet
, fixando, na data de
03/05/2021
, as seguintes restrições em desfavor dos suspeitos:
i)
utilização de aparelho de monitoração eletrônica;
ii)
proibição de manter contato com os demais investigados;
iii)
proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo;
iv)
busca e apreensão de bens e documentos;
v)
suspensão das atividades econômicas das instituições de ensino;
vi)
sequestro de bens; e
vii)
bloqueio de contas bancárias – providências que, segundo os causídicos, foram cumpridas à risca pelos beneficiários deste
writ
.

Prosseguindo, asseveram que após o transcurso de pouco mais de 02 (dois) meses, a d. autoridade impetrada acolheu nova representação formulada pelo GAECO nos autos de n.º 1008919-17.2021.811.0042 (PJe) e
decretou a prisão preventiva
dos sócios proprietários das empresas investigadas, sob o argumento de que estariam descumprindo as providências cautelares anteriormente impostas. E muito embora a i. Defesa tenha obtido a revogação da segregação provisória decretada em primeira instância, a d. magistrada singular
manteve as demais medidas cautelares
, as quais
permanecem vigentes até a data em que impetrada a presente ação constitucional
.

Nessa conjuntura, como primeira vertente ensejadora da impetração, os subscritores do
writ
vindicam a
cassação das decisões proferidas
pela magistrada
a quo
, ao argumento de que
o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1º grau
, haja vista que, considerando que referidos pronunciamentos judiciais
interferem diretamente no exercício da atividade comercial de instituições de ensino superior
devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação,
compete à Justiça Federal o processamento do feito
, nos termos
do Decreto n.º 9.235/2017
; citando, em abono, precedentes do STF e trechos de manifestações proferidas pelos Juízos da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, do Juizado Especial da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cáceres/MT e do Juizado Especial de Várzea Grande/MT, em casos supostamente análogos ao dos autos.

Em abono, asseveram que os argumentos empregados pela d. magistrada singular para rejeitar a preliminar de incompetência do juízo são inidôneos, notadamente porque as razões de decidir lastreiam-se tão somente no fato de que as partes envolvidas no processo são particulares, olvidando que o cerne da persecução criminal consiste na
apuração do delito de falsificação de diplomas e históricos escolares de curso superior
– o que, a teor do entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE n.º 1.304.964/RG/SP, em sede de repercussão geral,
atrai a competência da Justiça Federal
;
a nulificar todo o procedimento criminal que tramita na instância primitiva
.

De outra banda, ressaltam os
predicados pessoais abonatórios
dos pacientes – que são primários, de bons antecedentes e que residem em endereço certo no distrito da culpa - e aduzem que,
além de desnecessária, a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta aos increpados perdura por tempo demasiadamente excessivo
, argumentando, nesse aspecto, que inexistem notícias de descumprimento de tal determinação judicial, tampouco indicativos de que, acaso afastada referida providência acautelatória, os favorecidos nessa ordem irão prejudicar o sucesso processual ou se esquivar de eventual responsabilização criminal; demais disso, muito embora a revogação da aludida medida tenha sido arguida em 1ª instância,
tal pretensão segue pendente de análise pelo d. juízo impetrado há mais de 02 (dois) meses
, em evidente
violação à garantia constitucional da razoável duração do processo
.

Diante de tudo que expõem, os causídicos vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de:
i)

revogar
a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta aos pacientes;
ii)

devolver
os bens apreendidos nos autos correlatos, pertencentes ao paciente
DENILTON
; e
iii)

declarar nulos
todos os atos praticados pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, ante a sua incompetência absoluta.
No mérito
, requerem a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instruem o
writ
com procuração (ID 133844179) e com os documentos eletrônicos anexados do ID 133844180 ao ID 133844191.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.º 1013314-52.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 134273163), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 135324163.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 136388652).

Quando os autos já encontravam conclusos para elaboração de voto, os causídicos protocolaram o petitório de ID 137410685, por meio do qual contestam os informes da d. autoridade impetrada e o i. parecer ministerial, reiterando, outrossim, as teses suscitadas na exordial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

IMPETRANTES:

DR. RONY DE ABREU MUNHOZ

DR. MICHAEL CÉSAR BARBOSA COSTA

DR. FELIPE COSTA FERNANDO

PACIENTES:

BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO

DENILTON PÉRICLES ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e

manter vigentes as medidas cautelares diversas do cárcere impostas em desfavor destes
no bojo da Cautelar n.º 1004384-45.2021.811.0042 [Operação Zircônia]; bem como, por
rejeitar a preliminar de incompetência do juízo
suscitada pela i. Defesa em sede de resposta à acusação, dando prosseguimento à ação penal n.º 1010739-71.2021.811.0042 (PJe).

De proêmio, narram os firmatários do remédio heroico que em
04/09/2019
o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) instaurou o Inquérito Policial n.º 006/2019/GAECO/MP/MT, no intuito de descortinar os crimes de
estelionato
,
falsificação de documento púbico
e
uso de documento falso
, supostamente praticados pelos beneficiários deste
writ
e outros indivíduos, na condição de membros de uma engendrada organização criminosa, e utilizando-se das instituições de ensino
VHER Cursos Educacionais Ltda
,
IEP Instituto Educacional Polieduca Brasil Ltda
e
Centro Universitário Poliensino Ltda
.

Acrescentam, outrossim, que com o avanço das investigações, o GAECO representou, na data de
19/03/2021
, pela decretação de medidas cautelares em face dos supostos membros da aludida organização criminosa [autos n.º 1004384-45.2021.811.0042]; tendo a MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
acolhido parcialmente
os pedidos do
Parquet
, fixando, na data de
03/05/2021
, as seguintes restrições em desfavor dos suspeitos:
i)
utilização de aparelho de monitoração eletrônica;
ii)
proibição de manter contato com os demais investigados;
iii)
proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo;
iv)
busca e apreensão de bens e documentos;
v)
suspensão das atividades econômicas das instituições de ensino;
vi)
sequestro de bens; e
vii)
bloqueio de contas bancárias – providências que, segundo os causídicos, foram cumpridas à risca pelos beneficiários deste
writ
.

Prosseguindo, asseveram que após o transcurso de pouco mais de 02 (dois) meses, a d. autoridade impetrada acolheu nova representação formulada pelo GAECO nos autos de n.º 1008919-17.2021.811.0042 (PJe) e
decretou a prisão preventiva
dos sócios proprietários das empresas investigadas, sob o argumento de que estariam descumprindo as providências cautelares anteriormente impostas. E muito embora a i. Defesa tenha obtido a revogação da segregação provisória decretada em primeira instância, a d. magistrada singular
manteve as demais medidas cautelares
, as quais
permanecem vigentes até a data em que impetrada a presente ação constitucional
.

Nessa conjuntura, como primeira vertente ensejadora da impetração, os subscritores do
writ
vindicam a
cassação das decisões proferidas
pela magistrada
a quo
, ao argumento de que
o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1º grau
, haja vista que, considerando que referidos pronunciamentos judiciais
interferem diretamente no exercício da atividade comercial de instituições de ensino superior
devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação,
compete à Justiça Federal o processamento do feito
, nos termos
do Decreto n.º 9.235/2017
; citando, em abono, precedentes do STF e trechos de manifestações proferidas pelos Juízos da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, do Juizado Especial da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cáceres/MT e do Juizado Especial de Várzea Grande/MT, em casos supostamente análogos ao dos autos.

Em abono, asseveram que os argumentos empregados pela d. magistrada singular para rejeitar a preliminar de incompetência do juízo são inidôneos, notadamente porque as razões de decidir lastreiam-se tão somente no fato de que as partes envolvidas no processo são particulares, olvidando que o cerne da persecução criminal consiste na
apuração do delito de falsificação de diplomas e históricos escolares de curso superior
– o que, a teor do entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE n.º 1.304.964/RG/SP, em sede de repercussão geral,
atrai a competência da Justiça Federal
;
a nulificar todo o procedimento criminal que tramita na instância primitiva
.

De outra banda, ressaltam os
predicados pessoais abonatórios
dos pacientes – que são primários, de bons antecedentes e que residem em endereço certo no distrito da culpa - e aduzem que,
além de desnecessária, a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta aos increpados perdura por tempo demasiadamente excessivo
, argumentando, nesse aspecto, que inexistem notícias de descumprimento de tal determinação judicial, tampouco indicativos de que, acaso afastada referida providência acautelatória, os favorecidos nessa ordem irão prejudicar o sucesso processual ou se esquivar de eventual responsabilização criminal; demais disso, muito embora a revogação da aludida medida tenha sido arguida em 1ª instância,
tal pretensão segue pendente de análise pelo d. juízo impetrado há mais de 02 (dois) meses
, em evidente
violação à garantia constitucional da razoável duração do processo
.

Diante de tudo que expõem, os causídicos vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de:
i)

revogar
a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta aos pacientes;
ii)

devolver
os bens apreendidos nos autos correlatos, pertencentes ao paciente
DENILTON
; e
iii)

declarar nulos
todos os atos praticados pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, ante a sua incompetência absoluta.
No mérito
, requerem a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instruem o
writ
com procuração (ID 133844179) e com os documentos eletrônicos anexados do ID 133844180 ao ID 133844191.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.º 1013314-52.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 134273163), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 135324163.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 136388652).

Quando os autos já encontravam conclusos para elaboração de voto, os causídicos protocolaram o petitório de ID 137410685, por meio do qual contestam os informes da d. autoridade impetrada e o i. parecer ministerial, reiterando, outrossim, as teses suscitadas na exordial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico, que no
ano de 2019
instaurou-se o IP
n.º 06/2019/GAECO/MT no intuito de descortinar uma suposta organização criminosa que estaria se utilizando das instituições de ensino “MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Poliensino” para cometer os crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato, deflagrando-se, assim, a “Operação Zircônia” [autos n.º 1004384-45.2021.811.0042].

Durante a fase investigativa, uma vez colhidos elementos suficientes indicando a autoria e materialidade dos delitos, bem como identificada a aparente intenção dos investigados em tumultuar a produção probatória,
o GAECO representou pela decretação da
prisão preventiva
de 17 (dezessetes) suspeitos, dentre eles, os ora pacientes
BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO
e
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
, bem assim pelo deferimento das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
autorização de quebra e extração de dados telefônicos e telemáticos
,
suspensão do exercício de atividade econômica, sequestro de bens e bloqueio de contas.

Sucede, que embora tenham sido identificados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública e a instrução criminal; a d. autoridade acoimada coatora concluiu pela suficiência das providências acautelatórias diversas do cárcere, e no dia
03/05/2021
proferiu decisão impondo aos investigados a
utilização de aparelho de monitoração eletrônica
, a
proibição de manterem contato entre si
, por qualquer meio de comunicação e de
se ausentarem da comarca
, sem a devida autorização judicial; mesma ocasião em que foram deferidas a
suspensão das atividades econômicas
das instituições de ensino
“MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Poliensino”; o bloqueio das contas bancárias e aplicações dos investigados, até o limite de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais); o sequestro de 08 (oito) veículos; a realização de busca e apreensão nas sedes das aludidas instituições e a extração de dados de equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos.

Com o avanço das investigações,
no dia
14/06/2021
, o GAECO formulou nova representação [autos n.º 1008919-17.2021.811.0042], postulando pela conversão das medidas cautelares alternativas impostas em desfavor de
DENILTON
,
Maria Madalena Carniello
e
Victor Hugo Carniello Delgado
, em prisão preventiva; ao argumento de que, embora devidamente cientificados acerca das providências judiciais outrora impostas, as instituições de ensino de propriedade dos suspeitos
teriam permanecido em franca atividade
, realizando atendimentos e prestando orientações aos alunos a respeito dos diplomas falsos.

Além disso, foi noticiado ao juízo a existência de riscos concretos à higidez do inquérito policial, sobretudo porque, aparentemente, além de estarem tentando persuadir potenciais vítimas a não formalizarem denúncias, havia fortes indicativos de que estariam tentando ocultar e destruir evidências, prejudicando, assim, a elucidação dos fatos criminosos supostamente praticados pela
societas sceleris
.

Assim, em
07/07/2021
, nos autos do incidente n.º 1008919-17.2021.811.0042, a MM.ª Juíza
a quo
decretou a prisão preventiva de
DENILTON
,
Maria Madalena Carniello
e
Victor Hugo Carniello Delgado
, ao passo que determinou a submissão da investigada
Solange Silva Rodrigues Conceição
à audiência de justificação, bem como a busca e apreensão e quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular da mesma.

Encerrada a fase policial, no dia
27/07/2021
o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
BÁRBARA e DENILTON
e dos demais suspeitos
Maria Madalena Carniello, Victor Hugo Carniello Delgado, Clenilson Cassio da Silva, José Elivar Andrade, Walter Gonçalves da Silva, Terezinha de Lourdes Carniello, Solange Silva Rodrigues Conceição, Ana Rita Viana Gomes, Elizabeth de Souza Freitas Pajanoti, José Alves dos Reis Neto, Gilberto Louzada de Matos, Nágila Caroline Teixeira de Araújo, Marcos Diego de Almeida Gonçalves, Luana Cristina Araújo Delgado
e
Fabrício Fernando Senger Delgado
; imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
,
estelionato
,
falsificação de documento público
e
falsidade ideológica
[autos n.º 1010739-71.2021.811.0042].

No dia
10/08/2021
, após verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP e a inexistência de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 395, do mesmo Códex Processual, a d. magistrada singular
recebeu a exordial acusatória
e determinou a citação pessoal dos acusados para apresentação de suas respectivas defesas prévias, oportunidade em que também substituiu a prisão preventiva dos réus
DENILTON
e
Victor Hugo Carniello Delgado
por cautelares alternativas e revogou a prisão domiciliar outrora imposta à corré
Maria Madalena Carniello
; ao que se seguiu a prolação de decisão no dia
21/12/2021
, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de revogação do monitoramento eletrônico, formulados por
DENILTON
,
BÁRBARA
e pela corré
Solange Silva Rodrigues Conceição
.

Encerrada a fase de citação e apresentação de resposta à acusação pelos réus, no dia
08/06/2022
a MM.ª Juíza
a quo
emitiu novo pronunciamento no bojo do qual indeferiu os pedidos de revogação das medidas cautelares alternativas pelos acusados
DENILTON
e
BÁRBARA
, rejeitou as preliminares arguidas nas respostas à acusação e
designou audiência de instrução e julgamento para os dias 29 de agosto a 02 de setembro de 2022
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suposta incompetência do juízo:

De início, os causídicos principiam alegando que o d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é
absolutamente incompetente
para processar e julgar a ação penal n.º 1004384-45.2021.811.0042, porquanto afirmam que os fatos apurados no aludido procedimento criminal se relacionam diretamente com o exercício de atividade comercial de instituições de ensino superior devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação, a atrair a competência da Justiça Federal.

Todavia,
razão não assiste à i. Defesa
.

Isso porque, extrai-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade judiciária de 1º grau que, aparentemente, a suposta organização criminosa integrada pelos ora pacientes
BÁRBARA
e
DENILTON
utilizava-se de pelo menos
03 (três) instituições
privadas
de ensino
para obter vantagens ilícitas, captando alunos e ministrando à
particulares
cursos superiores sem o devido credenciamento no Ministério da Educação, levando-os a crer que seriam regularmente diplomados.

Dessume-se, ainda, que os documentos de cunho ilícito expedidos pelas aludidas instituições de ensino
não teriam sido utilizados perante qualquer instituição pública federal, inexistindo, portanto, lesão a bens, serviços ou interesses da União
; o que, a teor do entendimento firmado pelo c. STJ, afasta a competência da Justiça Federal, tal qual preceitua o art. 109, inc. IV da CF/88.

Nesse sentido:

“[...] Esta Corte Superior já decidiu que,
em se tratando de crime praticado por particulares em detrimento de entidade de ensino superior privada, é ausente interesse da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.
”
(STJ - CC: 156980 SC 2018/0045596-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/04/2018).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CRIME COMETIDO EM TESE CONTRA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
Constatada a ausência de lesão a bem ou interesse direto da União na conduta tipificada como apropriação indébita de documentos eventualmente praticada por professor em detrimento de instituição particular de ensino superior, a competência é da Justiça Estadual para processar e julgar o aludido delito.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Estadual, o suscitado.”
(
CC 37.379/MG
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 222).

“CONSTITUCIONAL. PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES PRATICADOS CONTRA ENTIDADES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART.
109
,
IV
, DA
CF
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL. -
Compete à Justiça Comum Estadual ou do Distrito Federal processar e julgar crimes praticados contra serviços de entidades particulares de ensino superior, não sendo aplicável em tais casos o disposto nos art.
109
,
IV
, da
CF
, por inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União.
- Conflito conhecido. Competência da Justiça do Distrito Federal.”
(
CC 26.425/DF
, Rel. Ministro VICENTE LEAL, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2002, DJ 18/03/2002, p. 170).

Atrelado a isso, há de se considerar que, em se tratando de crimes relacionados a
instituições particulares de ensino
, aplica-se o enunciado
da
Súmula n.º 104 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor preceitua que
“Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.”

À vista de todo o exposto, entendo que deve prevalecer o entendimento adotado pela d. magistrada
a quo
no
decisum
de ID 133844187, até mesmo porque, rever tal posicionamento para o fim de reconhecer eventual incompetência da justiça estadual demandaria inevitável dilação probatória, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

2.

Do alardeado excesso de prazo:

Lado outro, aduzem os causídicos que a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta aos pacientes perdura por tempo demasiadamente excessivo, o que, em suas intelecções, viola a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Contudo,
a pretensão NÃO merece acolhimento
.

Isso porque, embora
BÁRBARA
e
DENILTON
estejam submetidos à monitoração eletrônica desde
03/05/2021
, ou seja, há
pouco mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses
, a meu ver, não há como acolher a tese defensiva de que estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Como sabido, a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Outrossim, conforme já assentado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício por ocasião do julgamento do HC n.º 1021898-40.2021.811.0000, impetrado em prol dos mesmos pacientes e versando sobre os mesmos fatos ora em análise,
“
se durante a privação do direito de ir e vir do indivíduo [prisão preventiva], eventual excesso de prazo pode ser justificado frente às peculiaridades fáticas que permeiam a hipótese concreta;
em se tratando de simples restrições à liberdade de locomoção dos sujeitos, que encontram-se gozando de liberdade vigiada à distância, exige-se do julgador, ainda com mais razão, um juízo de razoabilidade e proporcionalidade na aferição dos prazos processuais, levando-se em consideração toda a situação fática retratada nos autos
.”
(
N.U 1021898-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não vislumbro qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
,
já tendo sido, inclusive, designada audiência de instrução e julgamento para os dias 29 de agosto a 02 de setembro de 2022
; de modo que, eventual elastério na tramitação do feito ou delonga na duração das providências acautelatórias impostas aos pacientes certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente em número de 18], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

A propósito:

“[...]
Por outro lado, quanto ao tempo de fixação das medidas (1 ano e 8 meses), vale ressaltar que "os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)" (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).”

(AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Logo, apesar de louvável a preocupação dos causídicos com o tempo pelo qual perduram as medidas cautelares impostas em desfavor de
BÁRBARA
e
DENILTON
, a insatisfação defensiva quanto à eventual delonga não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam tanto o andamento dos procedimentos criminais correlatos, quanto a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BÁRBARA MONIQUE DE ARAÚJO e DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
,
mantendo vigentes as medidas cautelares alternativas ao cárcere outrora fixadas em desfavor destes pelo juízo
a quo
, especialmente o monitoramento eletrônico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022